Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-31.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MOTOCICLETA COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. BEM SUJEITO A PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima; a reprimenda corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a conformação do elemento subjetivo do crime; (ii) a tipicidade material da conduta; e (iii) a possibilidade de restituição da motocicleta apreendida.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo por prova pericial, aliada às declarações de testemunhas policiais e à confissão extrajudicial, inviável a absolvição do agente.
4. O crime previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal não exige dolo específico de dissimular a origem ilícita do veículo, bastando que o agente de qualquer forma o utilize, em proveito próprio ou alheio, com ciência real ou potencial da existência de sinal identificador adulterado ou remarcado.
5. O erro de proibição, causa excludente de culpabilidade, exige para sua conformação equívoco inescusável acerca da ilicitude da conduta perpetrada, o que não se verifica em contexto fático-probatório no qual o próprio acusado admite saber que o veículo não podia circular nas condições em que adquirido, isto é, com números originais de chassi e de motor adulterados.
6. O crime do artigo 311 do Código Penal está inserido no Título do Código Penal atinente aos Crimes Contra a Fé Pública e, nessa condição, visa tutelar a fé pública materializada na lisura dos registros automotivos estatais, bem jurídico ofendido a partir do uso de motocicleta cujos sinais originais de chassi e motor tenham sido adulterados, conforme evidenciado por prova técnica.
7. O veículo apreendido com sinais identificadores comprovadamente adulterados passa a constituir coisa cujo uso, por si só, configura fato ilícito, inclusive penalmente tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, subsumindo-se, assim, à hipótese do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, a atrair o perdimento em favor da União.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.